Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729572-16.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELMA ALVES DA SILVA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Celma Alves da Silva (ID no 13638459, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13332143). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro